Tribunal: STF
Processo: RE 1433522
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA  
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU: TEMAS N. 1.297 E 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos por Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG contra o seguinte julgado proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Imunidade. Aplicação da tese firmada para o Tema 508. 4. Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade. 5. Precedente. RE-AgR-EDv-AgR 1.380.136. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%” (fl. 1, e-doc. 89).



    2. Publicado o acórdão no DJe de 30.7.2024, a embargante opôs tempestivos embargos de divergência em 20.8.2024 (e-doc. 93).



    3. A embargante suscita como paradigma de dissídio jurisprudencial o acórdão proferido no Recurso Extraordinário n. 1.391.460 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024.



     



    Afirma que “o imóvel tributado é afeito à prestação do serviço público essencial de distribuição e fornecimento de energia elétrica, e ainda, que ele é de propriedade da União, sendo reversível ao Poder Concedente” (fl. 4, e-doc. 91).



    Assevera ser “a CEMIG (...) responsável por 96% (noventa e seis por cento) da rede de energia elétrica do Estado de Minas Gerais, único Ente da Federação em que efetivamente atua, pelo que não se submete a regime concorrencial” (fl. 4, e-doc. 91).



    Sustenta que, “no que tange a imóveis (i) arrendados pela CEMIG Distribuição S/A; (ii) localizados em um mesmo Município; e (iii) afetos e utilizados para realização da prestação do serviço público essencial de distribuição e fornecimento de energia elétrica, entenderam, as duas Turmas desta Suprema Corte, de modo absolutamente contrário, inclusive enfrentando os mesmos Temas fixados em Repercussão Geral por este próprio Tribunal” (fl. 9, e-doc. 91).



    Argumenta que “a negociação de ações em bolsa de valores não impede, de maneira alguma, a caracterização do serviço que é prestado como sendo de natureza ‘público essencial’” e que, “sendo a finalidade da CEMIG Distribuição S/A a prestação de serviços de natureza cabalmente pública, notório, indubitavelmente, que a existência de ações em bolsa de valores apenas reforça a possibilidade de maior captação de ‘recursos para investimentos em serviços públicos e infraestrutura’, em estrito e primordial benefício da população, dos usuários e da coletividade” (fls. 11-12, e-doc. 91).



    Pede o “reconhecimento da divergência entre os julgamentos proferidos pela Primeira e pela Segunda Turmas deste Supremo Tribunal Federal, com a consequente admissão, processamento e julgamento dos presentes Embargos de Divergência, na forma dos art. 335, §§ 1º e 3º, e 336, parágrafo único, do RISTF, viabilizando-se a uniformização da jurisprudência”, e que, “ao final do julgamento, prevaleça o entendimento adotado pela Egrégia Primeira Turma desta Suprema Corte nos acórdãos paradigmas (RE 1313229 AgR e RE 1391460 AgR), devidamente delineado nas razões recursais, cassando-se o Acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e determinando-se que seja realizado novo julgamento, balizado pelo entendimento de que, relativamente aos bens afetos ao serviço público essencial de distribuição e fornecimento de energia elétrica, arrendados à sociedade de economia mista delegatária, deve ser reconhecido o benefício da imunidade tributária recíproca” (fls. 14-19, e-doc. 91).



    4. Apesar de intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (e-doc. 96).



    5. Em 5.2.2025, o Ministro Gilmar Mendes admitiu os embargos de divergência (e-doc. 101).



    Em 14.2.2025, os embargos de divergência foram distribuídos para minha relatoria (e-doc. 102).



    O processo foi incluído em pauta para julgamento na sessão virtual do período de 7.3.2025 a 14.3.2025. O Ministro Luís Roberto Barroso pediu destaque do processo. 



    Em 16.10.2025, o pedido de destaque foi cancelado. 



    Em 30.10.2025, a embargante pediu “a) A retirada de pauta de julgamento dos presentes Embargos de Divergência, com a suspensão do Feito, tendo em vista que a matéria aqui debatida será objeto de julgamento em Tema da Repercussão Geral, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema 1398/STF); 



    b) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção em pauta para eventual análise prévia, seja determinada a suspensão do presente Recurso até o julgamento definitivo do Tema 1398/STF, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, cuja tese a ser fixada resolverá a controvérsia posta nestes autos, em observância aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e da uniformização da jurisprudência” (fl. 4, e-doc. 113).



    O processo eletrônico foi retirado de pauta, e, em 31.10.2025, vieram-me conclusos os autos. 



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste à agravante. 



    Pela plausibilidade das razões expostas pela embargante, conclui-se que o presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    7. A embargante aponta como paradigma do alegado dissídio jurisprudencial acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal proferido no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.391.460, Relator o Ministro Luiz Fux, com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. BENS AFETADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS OBJETO DE CONCESSÃO. ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO. OPÇÃO PELA DESONERAÇÃO DO CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 508 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAODINÁRIO PROVIDOS. 1. In casu, sociedade de economia mista concessionária de serviço público controverte com Município a respeito da exigência de IPTU sobre bem imóvel que comporta linha de transmissão de energia elétrica. É dizer, trata-se de cobrança de imposto sobre bem afetado à prestação de serviço público. 2. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal, ainda que formados em regime de repercussão geral, não foram capazes de solucionar todas as questões que transitam pela questão da imunidade recíproca nas hipóteses de incidência de IPTU sobre bens imóveis afetados à prestação de serviços públicos objeto de concessão. 3. O Tema 508 de Repercussão Geral não comporta subsunção no caso em julgamento, sendo necessário estabelecer o distinguishing em relação ao precedente: ‘Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.’ (RE 600.867, Plenário, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 30/9/2020) 4. Dois pontos fazem-se necessários para se estabelecer o distinguishing em relação ao tema: (i) o exame mais aprofundado da existência de ações em Bolsa de Valores, que não pode, por si só, ser elemento que determine que a entidade presta ou não um serviço público e (ii) levar em consideração o fato de que o STF não se debruçou sobre a atividade exercida pela empresa recorrente no caso paradigma em cotejo com os imóveis que estavam sendo onerados pelo imposto imobiliário – não se tratava de cobrança sobre as redes de captação e distribuição de água e esgoto, mas sim sobre uma das unidades administrativas da empresa. 5. A menção à existência de negociação de ações em Bolsa de Valores não é, pela própria fundamentação dos votos que compuseram o precedente vinculante, de per si, elemento que afaste a possibilidade de imunidade recíproca. 6. O mercado de capitais brasileiro tem características muito próprias, oferecendo, desde sempre, papel fundamental para o Estado na função de ator econômico, no que a existência de empresas que prestam serviços públicos financiando-se por meio do mercado de capitais é uma realidade nacional. 7. A definição da titularidade da prestação do serviço público vem evoluindo diuturnamente a partir de novas exigências que defluem das necessidades dos usuários dos serviços, bem como da participação da sociedade na execução destas políticas. 8. Com espeque em decisões da Suprema Corte Americana pode-se ponderar que a imunidade recíproca cabe em situações que envolvem uma atividade de Estado e especialmente o patrimônio imobiliário afetado. No âmbito da Comunidade Europeia, o interesse do usuário do serviço tem prevalecido em detrimento da restrição à titularidade do serviço prestado. 9. No Brasil o serviço público também é visto como uma forma de consecução de direitos fundamentais consagrados no Texto Constitucional. Dessarte, toca-se o ponto comum entre a prestação dos serviços públicos aos cidadãos e a imunidade recíproca. 10. A causa imediata da imunidade recíproca repousa na preservação da eficiência no desempenho do serviço público e na harmonia da Federação, a sua causa profunda está na proteção da liberdade individual visto que se correlacionam intimamente os direitos da liberdade e o federalismo (TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. Volume III. 3ª Edição. Renovar). 11. A liberdade, para além de ser um fim a ser buscado por qualquer sociedade, também é o meio pelo qual esta coletividade se desenvolve. A limitação de capacidades humanas atinge diretamente o exercício pleno desta liberdade (SEN, Amartya. ‘Desenvolvimento como Liberdade’, Companhia de Bolso). 12. A privação de políticas públicas eficientes, que ofereçam condições de vida minimamente dignas (como transportes, energia, meios de acesso à informação) representa limitação absoluta ao desenvolvimento econômico de um país, especialmente pela restrição a que as pessoas exerçam seu direito de liberdade nesta plenitude. 13. Em mercados regulados, nos casos de aumento do custo do produto ou serviço, a tendência é o regulador do mercado calibrar o preço de maneira a manter o ganho do fornecedor do produto ou serviço, ainda que o referido preço possa representar custo diverso para cidadãos diferentes. Em geral, o regulador ignorará completamente o fato de que os ônus para determinado cidadão para arcar com o referido preço são maiores do que para outro cidadão, no que ele promoverá a mudança do preço, buscando, em alguns casos, valer-se de medidas que possam anular as eventuais perdas sofridas pela empresa prestadora (como políticas de subsídios cruzados, ou a adoção de um modelo regulador-amortecedor). (PELTZMAN, Sam. A Teoria Econômica da Regulação depois de uma década de desregulação in ‘Regulação Econômica e Democracia – O debate norte-americano’, Revista dos Tribunais, 2ª Edição). 14. O estudo denominado ‘A ampliação da participação privada no setor rodoviário no Brasil: O potencial de um novo padrão de concessões’, elaborado pela Confederação Nacional da Indústria – CNI, constatou que em 2021, 74% da malha concedida é considerada ‘Boa’ ou ‘Ótima’, contra apenas 28% das públicas. Há acréscimo no custo do serviço qualificado. 15. A caracterização da hipótese de imunidade para a situação deflui do exame da matéria a partir de uma análise econômica da imunidade recíproca aplicável às empresas concessionárias prestadoras de serviços públicos. 16. Em uma Análise Econômica do Direito, a melhor decisão a ser tomada será aquela que resulte na melhor alocação de recursos com o menor dispêndio possível. É dizer que em uma economia normativa, a escolha deve recair sobre a opção que se mostre mais eficiente, ou seja, uma ação deve ser julgada por sua eficácia na promoção do bem estar social (POSNER, Richard. A Economia da Justiça. WMF. Página 59). 17. É pertinente argumento consubstanciado na capacidade contributiva das empresas concessionárias para o recolhimento do IPTU, no entanto, em cotejo com a opção de oferecer um serviço menos custoso à população, aquela mostra-se menos eficiente. 18. Em estudo elaborado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), denominado ‘IPTU no Brasil. Um diagnóstico abrangente’, (AFONSO, José Roberto; ARAÚJO, Érika Amorim e NÓBREGA, Marcos Antônio Rios), afere-se que o IPTU é um imposto subaproveitado por todos os Municípios do país. 19. Em termos de justiça fiscal, a tributação sobre o patrimônio deveria ser uma das mais onerosas em um sistema que se preocupe com a distribuição de renda a partir da tributação. 20. A realidade extraída dos números do IPTU mostra que a média de arrecadação nacional com o imposto mal chega a US$ 50,00 por habitante (US$ 46,5 por habitante), sendo que este valor só é incrementado por uma parcela mínima de localidades que impõem regras mais rígidas para o recolhimento do tributo. Mais da metade dos municípios do país não chegam a arrecadar US$ 5,00 por habitante com o IPTU. 21. As administrações locais preferem escamotear a arrecadação tributária por meio de taxas e do próprio ISS, que oneram populações muitas vezes de menor capacidade contributiva, do que, efetivamente, investir na fiscalização, arrecadação e aumento das alíquotas do IPTU para a parcela da população municipal que detenha capacidade econômica para arcar com uma tributação maior. Há um receio de perda de capital político a partir da implementação de medidas que promovam o melhor aproveitamento da competência tributária municipal relativa ao IPTU. 22. A opção que vem sendo feita pelos Municípios de cobrar o imposto sobre os bens vinculados à prestação de serviços públicos objeto de concessão também está inserida na inércia do administrador municipal. A oneração da população na hipótese acontece de maneira indireta, sem que os cidadãos atingidos pelo aumento do custo do serviço possam verificar, de antemão, que o ônus se deve ao valor do tributo municipal. 23. A escolha a ser feita no caso, em prejuízo da arrecadação municipal, pode ser compensada por medidas que venham a implementar um melhor aproveitamento de outras bases para o recolhimento do IPTU. Opta-se por desonerar a população tomadora do serviço público concedido, cuja capacidade contributiva não se pode averiguar a partir da utilização desta prestação, colocando em segundo plano o titular da propriedade imobiliária urbana que ostenta signo presuntivo de riqueza evidente. 24. A exigência de IPTU pelos Municípios sobre o patrimônio imobiliário afetado à prestação de serviço público, ainda que concedido à empresa privada, não encontra respaldo no Texto Constitucional em vista do que se extrai da limitação ao poder de tributar estabelecida pela imunidade recíproca. 25. Agravo interno e recurso extraordinário providos” (DJe 26.3.2024).



    8. A controvérsia posta nos autos – imunidade tributária recíproca para fins de incidência de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU sobre bens públicos afetados à concessão de serviço público – reclama uniformização, pois há divergência entre as Turmas do Supremo Tribunal Federal.



    9. Em 16.4.2024, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada no Recurso Extraordinário n. 1.479.602-RG, Relator o Ministro André Mendonça, no qual se discutiu, à luz da al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, “se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço” (Tema 1.297). Esta a ementa do julgado:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário. Imunidade recíproca. IPTU. Bens afetados à concessão de serviço público. Repercussão Geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano – IPTU sobre bem público afetado à concessão de serviço de transporte ferroviário. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o arrendamento de bem imóvel da União para concessionária de serviço público de transporte ferroviário afasta a imunidade tributária recíproca, com a consequente incidência de IPTU sobre o imóvel afetado à prestação do serviço. III. A decisão e seus fundamentos 3. Constitui questão constitucional relevante definir se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço. IV. Dispositivo 4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço” (Plenário, DJe 16.4.2024).



    No julgamento dos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.395.601, Relator o Ministro Edson Fachin, em controvérsia semelhante à trazida na espécie, este Supremo Tribunal acolheu parcialmente os embargos de divergência, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ENTE PÚBLICO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EXTENSÃO. TEMA 1297. RE 1.479.602-RG. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1297, cujo recurso paradigma é o RE 1.479.602-RG, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso. 2. Afastado o sobrestamento para julgamento e acolhimento parcial dos embargos de divergência para tornar sem efeito o acórdão embargado, a decisão que desproveu os embargos de declaração e a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF” (DJe 17.6.2024).



    No mesmo sentido é, por exemplo, o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.422.447, Relator o Ministro Gilmar Mendes (DJe 15.8.2024).



    10. Em 16.5.2025, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.317.330-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU em relação a bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público” (Tema 1.398). O julgado tem a seguinte ementa



    “Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário. Imunidade Recíproca. IPTU. Bens de estatal afetados à prestação de serviço público. Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano – IPTU sobre bem imóvel de Sociedade de Economia Mista afetado à prestação de serviço público. Isso ao fundamento de que a imunidade tributária recíproca não é garantida às estatais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há incidência de IPTU sobre bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público, com fundamento na imunidade tributária recíproca. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.479.602, afirmou a existência de repercussão geral de controvérsia sobre a incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação de serviço público concedido, com base na garantia de imunidade tributária recíproca (Tema 1.297/RG). 4. Em relação às estatais, no Tema 508/RG (RE 600.867), o STF fixou tese de repercussão geral assentando que as sociedades de economia mista, cujos ativos são negociados em Bolsas de Valores e que distribui lucros, não estão abrangidas pela imunidade tributária. Por sua vez, no Tema 1.140/RG (RE 1.320.054), concluiu que as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, mas que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca. 5. Constitui questão constitucional relevante definir se os bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público têm a garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU, independentemente dos regimes concorrencial e de distribuição de lucros da estatal. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se os bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público têm a garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU” (DJe 23.5.2025).



    Em controvérsia similar à deste processo, o Supremo Tribunal Federal tem determinado a devolução dos autos à origem, para aguardar o julgamento de mérito do Tema 1.398 da repercussão geral:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EMPRESAS ESTATAIS. BENS IMÓVEIS AFETADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.398. RE 1.317.330. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA TORNAR SEM EFEITO O ACÓRDÃO EMBARGADO E AS DEMAIS DECISÕES PROFERIDAS NOS AUTOS POR ESTA CORTE. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL)” (RE n. 1.457.284-AgR-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.7.2025).



    Sublinhe-se que, no mesmo sentido, o Ministro Dias Toffoli proferiu decisão monocrática no RE n. 1.515.001-ED-AgR-ED-EDv-AgR (DJe 10.9.2025), processo com controvérsia idêntica à presente, no qual também é parte a embargante, determinando a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral. 



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    11. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    12. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a baixa imediata.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora